Tribunal: TJMT
Processo: 1046670-93.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046670-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (RECORRENTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL - CNPJ: 11.807.106/0001-18 (RECORRIDO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM ACORDO JUDICIAL. POSTERIORMENTE DESCUMPRIDO. NOVO ACORDO QUE TEM COMO BASE A DIFERENÇA DO VALOR FIXADO NO PRIMEIRO ACORDO NO QUAL JÁ ESTAVA EMBUTIDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPORTÂNCIA REMANESCENTE DEVIDA AO ADVOGADO QUE FORMALIZOU O PRIMEIRO ACORDO. RECURSO PROVIDO.

Se no valor firmado no acordo houve a inclusão de honorários advocatícios que foi parcialmente cumprido e, em novo acordo, celebrado após a substituição do patrono, apenas se deduziu a diferença do que havia sido pago, são devidos os honorários advocatícios, no percentual não pago, ao advogado que formalizou o primeiro acordo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046670-93.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ricardo Arruda de lemos

Recorrida(s):

Condomínio Parque Residencial Pantanal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2024

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

"Isto posto,
proponho
que:

I.
Seja
ACOLHIDA
a Exceção de Pré-executividade; e

II.
Seja
JULGADA EXTINTA
a presente execução.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95)
.”

Alega o exequente que atuou como advogado do Condomínio Residencial Pantanal, nos autos n. 8027270-13.2019.811.0001, sendo realizado acordo em 05/05/2022 e com o pagamento da primeira parcela, recebeu os honorários parciais de R$ 2.738,22, porém, o mencionado acordo foi descumprido, sendo solicitado o desarquivamento dos autos. Que em 31/01/2023 substabeleceu os autos sem reservas de poderes e, posteriormente tomou conhecimento que foi realizado novo acordo naquela execução, sendo devida a importância remanescente de R$ 10.889,07. O executado alega inexistir valores a serem pagos ao exequente, visto que o novo acordo foi realizado após o substabelecimento, não sendo fixados honorários sucumbenciais no caso e não há previsão contratual quanto ao recebimento de honorários por acordos não cumpridos.

Pois bem. Conforme informado pelo exequente, o primeiro acordo foi realizado pelo valor de R$ 100.401,42 e os honorários advocatícios fixados em R$ 9.127,40, sendo que o devedor efetuou somente o pagamento da primeira parcela de R$ 30.120,42.

No entanto, o segundo acordo foi realizado exatamente pelo valor da diferença que faltou pagar, isto é R$ 100.401,42 – R$ 30.120,42 = R$ 70.281,00. Logo, se o valor a pagar é exatamente a diferença do remanescente, os honorários integram o cálculo utilizado para o novo acordo.

Com isso, se nesse valor utilizado para o novo acordo permanece embutido o valor devida a título de honorários (assessoria de cobrança), esse montante pertence ao advogado que realizou o primeiro acordo, isto é, o exequente.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, devendo a execução ter o seu prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024